Tribunal: TJMT
Processo: 1028223-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028223-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MENEGUETTI - CPF: 014.449.121-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210442727, em razão do extravio do Processo Administrativo nº 532965/2021, impossibilitando o agravado de exercer sua ampla defesa.

II. Questão em discussão2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão recorrida deve ser reformada, considerando a inexistência do processo administrativo que embasou o Termo de Embargo/Interdição e a inobservância do prazo de cinco dias previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para análise do pedido de desembargo.

III. Razões de decidir3. O direito à ampla defesa e ao contraditório restou comprometido pelo extravio do Processo Administrativo nº 532965/2021, impedindo o agravado de impugnar adequadamente o Termo de Embargo.

4. A administração ambiental não observou o prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, que determina a análise do pedido de desembargo em até cinco dias, configurando morosidade administrativa injustificada.

5. O extravio do processo administrativo acarreta grave insegurança jurídica e prejudica o direito de propriedade do agravado, cujo CPF permanece indevidamente na lista de embargos do IBAMA.

6. A decisão recorrida está em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, conforme preceitua o art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O extravio de processo administrativo que embasa embargo ambiental impede o exercício do direito à ampla defesa, justificando a suspensão dos seus efeitos até a reconstituição dos autos ou a conclusão do julgamento definitivo da matéria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 532965/2021, especificamente o Termo de Embargo/Interdição nº 210442727, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial (cf. ID. 243821156).

O Estado alega que o embargo é decorrente de desmatamento ilegal de 16,1617 hectares de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Argumenta que a lavratura dos termos de embargo é consequência do art. 116, §1º, da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Defende que o embargo visa impedir a continuidade do dano ambiental e que a regularização da área é necessária para a cessação das penalidades.

O agravado Marco Aurélio Meneguetti apresentou contrarrazões, ocasião na qual defende a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210442727, argumentando que o processo administrativo encontra-se extraviado, o que impede o exercício do direito à ampla defesa. Alega também que a demora excessiva na conclusão do processo administrativo justificaria o levantamento do embargo, citando o princípio da razoável duração do processo.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida (cf. ID. 254587650).

Na análise preliminar, a ínclita Desembargadora Relatora indeferiu o efeito suspensivo, mencionando que o Juízo de 1º grau fundamentou a decisão nos documentos apresentados pelo impetrante, os quais indicam que o processo administrativo n.º 532965/2021 não foi localizado. Considerou que o impetrante não pode sofrer os prejuízos decorrentes do Termo de Embargo sem exercer seu direito à ampla defesa, e que seu CPF permanece na "lista pública de embargos do IBAMA", prejudicando seu direito de propriedade (cf. ID. 250784657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, de forma que concorda com a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, pois entende que o órgão ambiental mostrou-se omisso na análise do pedido de cessação do embargo e impediu o exercício do direito à ampla defesa devido ao extravio do processo administrativo.

Ressalta que houve omissão do órgão ambiental na análise do pedido de cessação do Termo de Embargo e que o extravio do processo administrativo impede o exercício do direito à ampla defesa. Cita o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que prevê prazo de 05 dias para análise do pedido de desembargo, e destaca a morosidade injustificada do órgão ambiental, ferindo a garantia constitucional da razoável duração do processo (cf. ID. 261473773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento não merece provimento.

Inicialmente, é importante ressaltar que, na presente etapa de análise preliminar, não compete a este juízo adentrar no mérito da ação originária, dado que o escopo do agravo de instrumento se limita a examinar a correção jurídica da decisão recorrida, avaliando a existência de dados que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, convém salientar que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis:“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Feita essa ressalva, releva destacar que as informações extraídas dos documentos juntados ao processo evidenciaram que o órgão ambiental foi omisso na análise do pedido de revogação do Termo de Embargo/Interdição n.º 210442727, dado que passado mais de 05 dias para análise do pedido de desembargo, em patente confronto com o estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022
[1]

Adicionalmente, o extravio do Processo Administrativo n.º 532965/2021 obstaculizou o exercício do direito à ampla defesa garantido ao Agravado.

Assim, está correta a decisão de primeiro grau (ID 168827399, extraída dos autos do MS 1024161-14.2024.8.11.0041) ao consignar que:

Os documentos acostados nos autos apontam que o Processo Administrativo n. 532965/2021 que gerou Auto de Infração n. 20043345 e Termo de Embargo/Interdição n. 210434095, conforme consta na Certidão exarada pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datada de 03.06.2024 (Id. 158431175), situação que evidencia o alegado o fumus boni iuris. Vejamos:

“[...]Certifico para os devidos fins que, após buscas preliminares realizadas nessa SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, informamos que o Processo n. 532965/2021, tendo como parte interessada MARCO AURÉLIO MENEGUETTI, neste momento não foi localizado, porém, será feito busca rigorosa nesta superintendência, e assim que localizado será comunicado o autuado/procurador.”

Assim, verifica-se, que, a princípio, em razão do processo administrativo ter se extraviado, não pode o impetrante sofrer, por ora, os prejuízos decorrentes dos efeitos de um Termo de Embargo sem exercer seu direito a ampla defesa.

Por sua vez, é límpida a presença do periculum in mora, uma vez que seu nome e CPF estão sendo mantidos na lista pública de embargos do IBAMA prejudicando, inclusive, o pleno exercício do direito fundamental de propriedade e até mesmo o cumprimento da função social da propriedade rural.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo prejudica a defesa do impetrante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Esta Segunda Câmara de Direito Público partilha do mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).” (TJ-MT 10207416620208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025